Tribunal: TJBA
Processo: 8005775-67.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005775-67.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GEOANE VENANCIO PEREIRA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRECEDENTE QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento ao agravo interno do Estado da Bahia, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00, com base no Tema 1.313 do STJ. 2. A parte embargante alega omissão no acórdão, por suposta aplicação automática do referido tema, sem considerar a possibilidade de aferição do valor econômico da causa. 3. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.313 do STJ de forma automática, sem distinguir o caso concreto, especialmente quanto à possibilidade de mensuração do valor econômico da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração não visam rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 2. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante da natureza personalíssima e inestimável do bem jurídico tutelado, nos termos do Tema 1.313 do STJ. 3. A decisão explicitou que o valor da causa ou do tratamento médico não representa proveito econômico, o que inviabiliza a fixação de honorários com base percentual, afastando a aplicação dos §§ 2º a 4º do art. 85 do CPC e do Tema 1.076 do STJ. 4. A alegação de omissão configura mero inconformismo com a conclusão adotada, não sendo possível sua rediscussão pela via dos embargos de declaração. 5. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários advocatícios por equidade, nas demandas envolvendo prestação de serviços de saúde, é válida quando o bem jurídico tutelado for inestimável e personalíssimo, conforme o Tema 1.313 do STJ. 2. A aplicação do critério equitativo afasta a incidência dos §§ 2º, 3º, 4º e 8º-A do art. 85 do CPC, bem como a regra geral fixada no Tema 1.076 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005775-67.2024.8.05.0141, em que figuram como apelante GEOANE VENANCIO PEREIRA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, 14 de Outubro de 2025.